Tribunal: TJSP
Processo: 1037872-14.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Ação anulatória de débito fiscal c.c. declaração de inexistência de relação jurídico-tributária - ISS dos exercícios de 2007 a 2011. 1) Preliminar de inépcia da inicial afastada. 2) Serviços de gestão de carteiras de valores mobiliários - Pretendido reconhecimento de não incidência de ISS sobre a exportação de serviços, prevista no art. 2o, I, da LC 116/03 -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Ação anulatória de débito fiscal c.c. declaração de inexistência de relação jurídico-tributária - ISS dos exercícios de 2007 a 2011. 1) Preliminar de inépcia da inicial afastada. 2) Serviços de gestão de carteiras de valores mobiliários - Pretendido reconhecimento de não incidência de ISS sobre a exportação de serviços, prevista no art. 2o, I, da LC 116/03 - Exportação de serviços não caracterizada - Atividade que envolve a realização de operações financeiras de capitais estrangeiros dos tomadores do serviço - Resultado consistente no rendimento destes capitais que é verificado no território nacional - Inteligência do parágrafo único do art. 2o da LC 116/03 - Sentença reformada - Recursos oficial e voluntário da Municipalidade providos, prejudicado o recurso do autor.